Tribunal: TJSP
Processo: 1043732-36.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO ACIDENTE – PROMOTORA DE VENDAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES, INFERIORES E COLUNA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA APURADA PELA PERÍCIA, QUE NÃO DÁ ENSEJO A QUALQUER BENEFÍCIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Preliminar rejeitada.

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO ACIDENTE – PROMOTORA DE VENDAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES, INFERIORES E COLUNA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA APURADA PELA PERÍCIA, QUE NÃO DÁ ENSEJO A QUALQUER BENEFÍCIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Preliminar rejeitada. Recurso da obreira desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043732-36.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELAINE
CRISTINA RODRIGUES DA CUNHA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar. Recurso
da obreira desprovido. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043732-36.2018.8.26.0114 -Voto no 26.642
2
Apelação Cível no 1043732-36.2018.8.26.0114
Apelante: Elaine Cristina Rodrigues da Cunha
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Campinas
Voto no 26.642
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO ACIDENTE –
PROMOTORA DE VENDAS – LER/DORT NOS
MEMBROS SUPERIORES, INFERIORES E COLUNA –
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA -
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA –
DESNECESSIDADE
-
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO
–
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
TEMPORÁRIA APURADA PELA PERÍCIA, QUE NÃO
DÁ ENSEJO A QUALQUER BENEFÍCIO – SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Preliminar rejeitada. Recurso da obreira desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pela obreira alegando
padecer de diversos males adquiridos no exercício de suas atividades
profissionais, dentre eles LER/DORT nos membros superiores,
inferiores e coluna, o que teria causado a redução de sua capacidade
para o trabalho e conduziria ao direito à percepção do benefício
acidentário.
A r. sentença de fls. 335/337, julgou improcedente a ação.
Apela a obreira apontando, preliminarmente, a nulidade da
sentença por cerceamento de defesa, visto que o MM Juízo a quo
encerrou a instrução processual sem que seus pedidos de
esclarecimentos fossem respondidos pelo especialista. No mérito,
sustenta estarem comprovados os requisitos necessários à concessão do
benefício acidentário, razão pela qual requer a inversão do julgado, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043732-36.2018.8.26.0114 -Voto no 26.642
3
a concessão do benefício pleiteado e consectários de estilo.
Subsidiariamente, pois o perito se refere a uma agudização do quadro
clínico e ao fato de que a incapacidade seria por 6 (seis) meses (fls.
340/425).
O recurso não foi respondido (fls. 431 certidão).
É o relatório.
A preliminar deve ser rechaçada de plano. Não há que se
falar em nulidade do decisum, nem tampouco em conversão do
julgamento em diligência.
O juízo como destinatário da prova não é obrigado a
estender a instrução processual quando existirem nos autos elementos
suficientes para a formação de sua convicção. In casu, verifica-se que o
laudo técnico realizado é claro, objetivo e apresenta conclusão coerente
com os exames existentes nos autos, não se vislumbrando qualquer
dúvida, ou mesmo contradição que justificasse elucidação, logo,
desnecessária a repetição ou complementação da prova.
A apelante procura desacreditar o trabalho pericial, mas, de
concreto, nenhuma prova fez no sentido de confirmar suas alegações.
É pacífica orientação de nossos Tribunais nesse sentido:
“O indeferimento de nova perícia, porque as conclusões da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043732-36.2018.8.26.0114 -Voto no 26.642
4
primeira são desfavoráveis ao autor, não caracteriza
cerceamento de defesa, se o juízo formou convencimento a
respeito da prova.” (Ap. s/ Rev. 539.651-00/0 - 3a Câm. -
Rel. Juiz Aclibes Burgarelli - J. 9.2.99).
Sem prejuízo, é certo que o mero inconformismo da parte
com o resultado da perícia que não lhe foi favorável não é motivo para
considerar o laudo nulo ou imprestável.
Passa-se ao mérito.
Narra a autora, na inicial, padecer de diversos males
adquiridos em decorrência do esforço físico e da agressividade das suas
atividades laborais (Promotora de Vendas), dentre eles LER/DORT nos
membros superiores, inferiores e coluna, resultando sequelas
permanentes que reduzem sua capacidade laborativa.
Na avaliação médica designada, o expert valendo-se dos
exames físico e complementares, constatou que a obreira é portadora
de: “Síndrome do Impacto em ombro direito, CID M75.1, Epicondilite
Lateral em cotovelo direito, CID M77.1 e Tenossinovite em punho
direito, CID M65.8” . Quanto à incapacidade: “Existe incapacidade
parcial e temporária desde 10/2018. Autora pode continuar a exercer
seu trabalho normalmente, apenas evitando movimentos de elevação do
ombro direito e pesos acima de cinco quilos. No exame clínico apurado
foi determinada a presença de sinais leves de comprometimento da
funcionalidade do ombro e cotovelo do membro superior direito. O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043732-36.2018.8.26.0114 -Voto no 26.642
5
dano não é definitivo, uma vez que não foram esgotados todos os
recursos terapêuticos disponíveis. Não houve comprometimento para as
atividades da vida diária privada ou social”. Quanto ao nexo causal:
“Considerando os fatos e documentos verificados na perícia médica,
pode-se concluir pela presença do nexo de concausa. Apesar da
etiologia multifatorial das doenças, existiu agravamento durante o
labor. Esclareço que houve emissão da CAT pelo empregador e houve
afastamento acidentário pelo requerido reconhecendo o nexo técnico
epidemiológico” (fls. 202/223).
As partes tiveram ciência do laudo e a autora, por sua vez,
manifestou-se em impugnação (fls. 231/250), contudo, seus argumentos
não foram suficientes para infirmar as assertivas periciais.
Seguindo este entendimento, o MM. Juiz a quo julgou
improcedente a demanda e este decreto sentencial merece ser mantido.
Isto porque a obreira não apresenta qualquer redução de
mobilidade ou perda de força nos segmentos objeto de queixa. As
lesões são leves e podem ser tratadas sem a necessidade de afastamento
do trabalho e, por este motivo, o perito concluiu que há incapacidade
parcial e temporária.
Verifica-se que o exame físico dos membros superiores,
inferiores e coluna apontou resultados negativos aos testes
propedêuticos, não se evidenciando limitação e/ou restrição de
movimentos: “CERVICAL Inspeção: sem alterações de tegumento, sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043732-36.2018.8.26.0114 -Voto no 26.642
6
deformidades. Ausência de cicatriz e tumorações. Musculatura
simétrica. Palpação: Nega dor à palpação da coluna cervical.
Ausência de contratura muscular. Mobilidade: movimentos de flexão,
extensão, rotação e inclinação lateral preservados. Força muscular:
preservada. Neurológico: ausência de alterações neurológicas
(sensitiva e/ou motoras). Testes especiais: Spurling negativo. OMBROS
Inspeção: ausência de edema. Ausência de cicatriz cirúrgica. Ausência
de deformidades. Musculatura da cintura escapular normotrófica e
simétrica. Palpação: nega dor à palpação. Mobilidade: preservada,
sem restrições. Presença de referências dolorosas à mobilidade de
ombro direito (abdução acima de 60o). Ausência de crepitações. Força
muscular: preservada. Grau V bilateral. Testes Especiais: Neer positivo
à direita; Jobe positivo à direita; Patte negativo bilateral; Gerber
negativo bilateral; Apley negativo bilateral; Speed negativo bilateral
COTOVELOS, PUNHOS E MÃOS Inspeção: ausência de edema.
Ausência
de
cicatriz
cirúrgica.
Ausência
de
deformidades,
abaulamentos ou retrações. Ausência de calosidades. Palpação: dor à
palpação em região ventral do punho direito. Mobilidade: Punhos:
flexão, extensão, desvio radial e desvio ulnar preservados bilateralmente. Mãos: preservada. Amplitude de movimentos
conservada das articulações dos dedos, com pinça interdigital entre o
polegar e o indicador conservada; funcionalidade, coordenação e
destreza preservadas. Cotovelos: movimentos de flexão, extensão e
prono-supinação
preservados
bilateralmente.
Força
muscular:
preservada em punhos e cotovelos. Força d e preensão conservada
bilateral. Neurológico: sem alterações de sensibilidade nos territórios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043732-36.2018.8.26.0114 -Voto no 26.642
7
dos nervos, sem neuromas. Testes Especiais: Tinel positivo à direita;
Phalen
negativo
bilateralmente;
Phalen
invertido
negativo
bilateralmente; Durkan negativo bilateralmente; Finkelstein negativo
bilateralmente; Cozen positivo à direita; Mill positivo à direita;
Epicondilite Medial: negativo bilateralmente. COLUNA TORÁCICA E
LOMBAR Inspeção: ausência de cicatriz cirúrgica. Ausência de
deformidades, abaulamentos ou retrações. Musculatura paravertebral
simétrica e sem distrofias. Palpação: nega dor à palpação. Mobilidade:
movimentos de flexo-extensão, rotação, e lateralização da porção
lombar sem prejuízos. Movimentos combinados: flexão lateral+ flexã o
anterior: normal. Força muscular: preservada. Neurológico: reflexos e
sensibilidade preservados. MEMBROS INFERIORES: Inspeção:
ausência de edema. Ausência de cicatriz cirúrgica. Ausência de
deformidades, abaulamentos ou retrações. Panturrilhas liv res de
edemas e de empastamentos. Sem variações de equilíbrio. Palpação:
nega dor à palpação. Mobilidade: preservada. Ausência de crepitação
fêm oro-patelar. Força muscular: preservada. Neurológico: sem
alterações de sensibilidade. Reflexos neurológicos presentes e
simétricos nos membros inferiores. Marcha preservada na ponta dos
pés e sob os calcanhares”.
Note-se que, embora o louvado tenha indicado a
necessidade de reavaliação, é certo que esta informação deve ser
cotejada com as outras informações do laudo. E esta análise conjunta
revela que a conclusão pericial foi no sentido de que a autora poderá
voltar a exercer plenamente sua ocupação de Promotora de Vendas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043732-36.2018.8.26.0114 -Voto no 26.642
8
Desse modo, o presente quadro fático, de incapacidade
parcial e temporária, não dá ensejo ao recebimento de nenhum
benefício.
De acordo com a Lei no 8.213/91, o segurado apenas terá
direito a benefício acidentário quando constatada as seguintes hipóteses:
incapacidade total e temporária (auxílio-doença), incapacidade parcial e
permanente (auxílio-acidente) ou incapacidade total e permanente
(aposentadoria por invalidez).
Assim, inviável a concessão de auxílio-acidente, pois este
pressupõe a concomitância de alguns pressupostos, ou seja, a
comprovação do acidente e das lesões incapacitantes ou o diagnóstico
das doenças, o nexo de causa e efeito e a restrição parcial e permanente
da capacidade de trabalho. Ausentes quaisquer desses pressupostos,
impossível é a concessão do amparo legal pleiteado.
Nem se diga que caberia à autora o auxílio-doença, uma
vez que este amparo pressupõe incapacidade total e temporária para o
labor e, no caso em tela, vê-se que não há necessidade de afastamento
do trabalho.
Cabe lembrar, por oportuno, que não se indeniza a lesão
em si, e sim a comprovada incapacidade laborativa, o que não restou
demonstrado nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1043732-36.2018.8.26.0114 -Voto no 26.642
9
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator